Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus pelos advogados MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, YURI REZENDE DE MACEDO, LARYSSA BRITO MOREIRA e THIAGO LÔBO FLEURY em favor do paciente LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra ato coator do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO que, nos autos da ação penal 0002081-54.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligências formulados pela Defesa. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão de ID. 30826105. Quando da inclusão do feito em sessão de julgamento, o magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Juri de São Sebastião oficiou nos autos comunicando a prolação de sentença no feito originário. Desse modo, tem-se que o presente writ foi prejudicado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a impetração da ação mandamental. Ante o exposto, julgo prejudicado o Habeas Corpus impetrado por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator